Tribunal: STF
Processo: AI 603928
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
   material fático-probatório. Agravo regimental não provido.
   Aplicação da Súmula n° 279. A decisão agravada invocou e resumiu
   os fundamentos do entendimento invariável da Corte, cujo teor
   subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais nada
   acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris.